Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE MAIS DE UM IMÓVEL NO EMPREENDIMENTO. FAMÍLIA PREJUDICADA POR UNIDADE. DANO MORAL DOBRADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve obedecer estritamente ao estabelecido no título executivo judicial. E no presente caso, embora o agravante possua duas unidades residenciais no empreendimento agravado, tenho que o mesmo deva receber o dano moral por cada unidade residencial, tendo em vista a quantificação das unidades quando do julgamento do acórdão que sanou a omissão nos embargos de declaração, estabelecendo em 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas.
2. O conceito de família prejudicada se equivale à unidade residencial, muito embora uma família possa ter mais de um apartamento no empreendimento agravado, seria injusto não estender o pagamento do dano moral a duas unidades pertencentes à mesma família, o que acabaria por beneficiar a construtora agravada.
3. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para condenar a MRV a pagar em dobro o valor do dano moral, em razão de a parte agravante possuir duas unidades residenciais no empreendimento.